Tribunal: TJBA
Processo: 8000062-17.2024.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000062-17.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Canavieiras contra o acórdão que, no Reexame Necessário da sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer movida por Edlane de Souza Dias, confirmou a obrigação solidária do Município e do Estado da Bahia de providenciar exame médico e tratamento cirúrgico necessário à parte autora.

II. Questão em discussão: Discute-se se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não reconhecer a primazia do Estado da Bahia no fornecimento do tratamento de alta complexidade e se é possível modificar a decisão para afastar a responsabilidade do Município de Canavieiras.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos pela garantia do direito à saúde, conforme decidido pelo STF no Tema 793 de repercussão geral. O embargante não demonstrou a existência de omissão, contradição ou obscuridade, pretendendo apenas rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde foi devidamente fundamentada, nos termos do Tema 793 do STF."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000062-17.2024.8.05.0043
, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e como Embargado EDLANE DE SOUZA DIAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça